Tribunal: TJBA
Processo: 8002640-37.2024.8.05.0112
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 8002640-37.2024.8.05.0112 – Comarca de Itaberaba/BA Embargante: Lucivaldo Ribeiro Mota Júnior Advogado: Dr. Carlos Alberto Nascimento dos Santos (OAB/BA: 77.494) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael Lima Pithon Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INDEVIDA INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NOS ACLARATÓRIOS. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lucivaldo Ribeiro Mota Júnior, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, em face do acórdão de id. 88930547 dos presentes autos, o qual conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele interposto, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos. II – Em suas razões de inconformismo (id. 89600908), em apertada síntese, sustenta o Embargante a existência de contradição/omissão no aresto embargado, alegando que “não há qualquer prova concreta que o vincule à autoria do delito, nem mesmo a materialidade do crime”. Aduz, ainda, que “A presente decisão desconsiderou todas premissas do direito, principalmente no que se refere a ilegalidade da prisão em flagrante, por violação ao domicílio, bem como o abuso de poder atribuídos aos policiais, tudo registrado através de vídeo”, havendo “contradição do acórdão com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a invasão domiciliar da prisão em flagrante do embargante”, bem como que “a confissão forçada compromete a legalidade do procedimento investigativo e afeta a validade de qualquer decisão judicial que nela se apoie”. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos presentes Aclaratórios, “dando-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a omissão existente no r. acórdão embargado, a fim de que sejam supridos os prontos aqui ventilados, reconhecendo a omissão e a contradição apontadas, para reconhecer a ilegalidade das provas obtidas, para então reconhecer a absolvição do embargante”. III – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (id. 88930547 dos presentes autos). IV – In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito. Ademais, afigura-se inviável a inovação em Embargos de Declaração, com a apresentação de teses que não foram deduzidas anteriormente pela parte Embargante. V – Da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. VI – Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o recurso interposto, uma vez que todas as teses defensivas ventiladas foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. VII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de previsão legal ou regimental determinando a atuação do Ministério Público de segunda instância no rito dos Embargos de Declaração. VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8002640-37.2024.8.05.0112, provenientes da Comarca de Itaberaba/BA, em que figuram, como Embargante, Lucivaldo Ribeiro Mota Júnior, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.